Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE NEGOCIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O termo inicial de fluência dos juros moratórios, no presente caso, deve ser a data da citação válida da recorrente para integrar a relação jurídica processual, nos moldes da regra prevista no art. 405 do Código Civil, pois a responsabilidade é contratual.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.